Tribunal: TJSP
Processo: 2081430-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeita a impugnação. Reforma. Necessidade de se ater a execução ao título judicial transitado em julgado. Respeito à coisa julgada. Acórdão que determinou a compensação das verbas honorárias em razão da sucumbência mútua. Possibilidade não vedada pelo CPC de 1973, vigente à época. Decisão agravada que excluiu os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeita a impugnação. Reforma. Necessidade de se ater a execução ao título judicial transitado em julgado. Respeito à coisa julgada. Acórdão que determinou a compensação das verbas honorárias em razão da sucumbência mútua. Possibilidade não vedada pelo CPC de 1973, vigente à época. Decisão agravada que excluiu os descontos médico-hospitalares. Incabível. Pagamento de reajuste que não perde o caráter remuneratório, devendo nele incidir os descontos que lhe seriam aplicáveis. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2081430-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são agravados EFIGENIA DE PAULA
SANTOS, VERA LUCIA BARBOZA, THAIS CRISTINA LARA, SOLANGE PIVARO
MONTEIRO, MONICA SABIN CASAL, IVANA MARIANA DE ANDRADE, NADIR
BENTO BATISTA DE ALMEIDA, HELVECIO CANDIDO DE SOUZA, LUIZ
BABROSA DE OLIVEIRA, TEREZINHA BARREIRO DA SILVA, ANA CLARA
BEZERRA, MARIA ANICE DE JESUS, BENEDITA DOS PASSOS ARAUJO, EVANI
ARRUDA LEITE, ELIO PEREIRA DOS SANTOS, LUCINA RIBEIRO DE OLIVEIRA,
SIDELCINO GOMES MACIEL, ANA CECILIA LOPES TELHADO, PEDRO LUIZ
CONDE e MARIA LINA DE LARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081430-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 15214
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2081430-42.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: VERA LUCIA BARBOZA E OUTROS
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de
sentença. Decisão agravada que rejeita a impugnação. Reforma.
Necessidade de se ater a execução ao título judicial transitado em
julgado. Respeito à coisa julgada. Acórdão que determinou a
compensação das verbas honorárias em razão da sucumbência
mútua. Possibilidade não vedada pelo CPC de 1973, vigente à
época. Decisão agravada que excluiu os descontos médico-
hospitalares. Incabível. Pagamento de reajuste que não perde o
caráter remuneratório, devendo nele incidir os descontos que lhe
seriam aplicáveis. Decisão reformada. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão de fls. 44/46, que indeferiu a impugnação dos cálculos
apresentados em execução de sentença em relação aos honorários
advocatícios e aos descontos médico-hospitalares.
Recorre a executada, alegando, em resumo, que (i) os
honorários advocatícios não poderiam constar dos cálculos apresentados, eis
que o acórdão executado determinou a compensação das verbas honorárias;
(ii) a exclusão dos descontos médico-hospitalares do cálculo vai contra a
jurisprudência deste E. Tribunal, devendo estes serem incluídos no cálculo do
valor do precatório a ser expedido.
O recurso é tempestivo e isento de preparo; tendo sido
contrariado âs fls. 62/65.
.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081430-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de agravo por meio do qual a agravante pretende
impugnar os cálculos apresentados em execução de sentença e acórdão
transitados em julgado, em razão de terem nestes sido, por um lado, incluídos
honorários advocatícios e, por outro, excluídos descontos médico-hospitalares
que incidiriam no regular pagamento dos vencimentos dos agravados.
Não sem razão.
A coisa julgada só pode ser revista em situações
excepcionalíssimas, em especial quando não se trata de ação rescisória, mas
de regular execução de título judicial.
E, no caso, a despeito das alegações da exequente, é certo
que o acórdão a que visa executar previu expressamente fossem, em razão da
sucumbência recíproca, as verbas honorárias compensadas entre si:
“E porque mútua foi a sucumbência, as custas e despesas
processuais são pela metade, compensando-se a verba
honorária, com a ressalva dos art. 11 e 12 da lei 1.060/50,
porque os autores são beneficiários da gratuidade da
Justiça.”
Nem se diga que a obediência à determinação de
compensação das verbas fere ao art. 85, §14, do CPC de 2015 (Os honorários
constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos
privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081430-42.2020.8.26.0000 -Voto no
4
compensação em caso de sucumbência parcial), eis que o título executado foi
prolatado quando então vigente o CPC de 1973, que nada dispunha a esse
respeito.
Devem,
portanto,
os
cálculos
apresentados
ser
devidamente retificados de forma a excluir os honorários advocatícios que,
fixados sob a égide do CPC de 1973, puderam ser afastados em razão da
compensação decorrente da sucumbência mútua das partes.
Por fim, também comporta acolhimento a pretensão
recursal de que os cálculos considerem os descontos médico-hospitalares que
incidiriam ao regular pagamento dos vencimentos dos exequentes.
É entendimento desta C. Câmara que o pagamento de
reajustes atrasados retém seu caráter remuneratório, não afastando eventuais
descontos previdenciários ou médico-hospitalares que incidiriam no
pagamento regular dos vencimentos.
Isso porque o pagamento de tais reajustes nada mais é do
que o pagamento de uma recomposição salarial, estando, por isto, sujeito aos
mesmos descontos previdenciários e de assistência médica que a verba que
vem a recompor.
Nesse sentido, em hipótese análoga, já decidiu essa C.
Câmara:
EXECUÇÃO. Título Judicial. FAM. Pretensão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081430-42.2020.8.26.0000 -Voto no
5
executada à aplicação do artigo 5o da Lei Federal no
11.960, de 29.06.2009, que deu nova redação ao referido
art.
1o-F
da
Lei
9.494/97.
Declaração
de
inconstitucionalidade do dispositivo, por arrastamento,
pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4357/DF.
Inadmissibilidade
de
sua
aplicação.
Verba
remuneratória sujeita aos descontos das contribuições ao
SPPREV e IAMSPE. Sentença que julgou parcialmente
procedentes os embargos. Recurso parcialmente provido.
[...]
Com efeito, os valores objeto da execução dizem respeito
a correção monetária de verbas pagas em atraso (FAM).
Não se trata, portanto, de pagamento de indenização,
mas de verbas remuneratórias. Por isso, os valores
exeqüendos estão sujeitos ao desconto das contribuições
ao SPPREV (art. 8o da LC 1012/07, 11%) e IAMSPE
(art. 20 do Decreto-lei 257/70, 2%), repassadas às
autarquias. (Apelação n. 0042397-66.2010.8.26.0053,
Rel. Antonio Carlos Villen, j. 19/08/2013)
Portanto, também em relação à necessidade dos cálculos
contemplarem os descontos médico-hospitalares assiste razão ao agravante;
devendo a decisão agravada ser reformada, dando prosseguimento ao
cumprimento de sentença nos termos sobreditos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081430-42.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo.
MARCELO SEMER
Relator